Tribunal: TJDFT
Processo: 0748991-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0748991-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO PACIENTE: CARLOS DANIEL MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de pedido de desistência do presente habeas corpus nos seguintes termos (ID 66295440): “As presente ação foi distribuída de maneira equivocada pelo estagiário deste advogado. Requer-se os préstimos de V. Exa. que extinga o processo sem julgamento do mérito por medida de justiça.” Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024 17:50:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator